Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-98.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA DA DECISÃO REGISTRADA NO SISTEMA DO PJE. PRAZO EM DOBRO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Lei 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, a intimação considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, que pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Registrado na guia “expedientes” do PJe a data da ciência da decisão pela Defensoria Pública, inicia-se o prazo recursal no dia posterior. Interposto o recurso dentro do período recursal de cinco dias, sem contar o prazo em dobro a que tem direito a advocacia pública, reconhece-se a tempestividade da apelação.

Recurso em sentido estrito provido.

PENAL. APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL.

Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, não se aplicando no caso de reincidência nem na hipótese em que o valor do bem objeto do furto é significativo, ultrapassando 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O art. 158 do Código de Processo Penal dispõe que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Por outro lado, o exame pericial pode ser suprido por outras provas, a exemplo da oral, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal, quando evidenciado o desaparecimento dos vestígios do arrombamento ou esses não puderem ser constatados pelos peritos, com a devida justificativa. É o caso em que a vítima efetuou o reparo do telhado do comércio, não se podendo exigir que ficasse aguardando a perícia, principalmente em se tratando do período chuvoso, sob pena de amargar maior prejuízo com danos à sua mercadoria. Configurada a incidência da qualificadora do inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal.

O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do caminho do crime percorrido, ou seja, a diminuição será tanto menor quanto menos distante o agente ficar da consumação do crime. Se o agente, quando foi abordado, estava na posse dos bens, já preparado para a subtração, aproximando-se da efetivação do furto, adequada a redução de 1/3 pela tentativa.

Apelação parcialmente provida para fixar o regime semiaberto.